Tribunal: TJSP
Processo: 1037336-88.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido de rescisão contratual. Compromisso de venda e compra de fração ideal de terreno e aquisição de futura unidade autônoma e de alienação fiduciária em garantia (Minha Casa, Minha Vida). Preliminares afastadas.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido de rescisão contratual. Compromisso de venda e compra de fração ideal de terreno e aquisição de futura unidade autônoma e de alienação fiduciária em garantia (Minha Casa, Minha Vida). Preliminares afastadas. Competência da Justiça Estadual caracterizada. Inexistência de solidariedade entre as corrés e a terceira interessada. Mérito. Vícios no imóvel demonstrados. Laudo pericial judicial elucidativo. Inundações no imóvel decorrentes de subdimensionamento de tanques sépticos, com ocorrência de refluxo de dejetos. Rescisão contratual que se mantém. Dano material caracterizado, impondo-se a restituição integral de montante despendido pela autora, com observação. Decadência do Código do Consumidor inaplicável. Aplicação do artigo 618, do Código Civil. Dano moral configurado, cujo valor condenatório encontra-se bem sopesado, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Caracteriza-se como terceiro interessado o posicionamento da Caixa Econômica Federal. Impossibilidade do Juízo determinar de ofício a Caixa Econômica Federal como ré. Juros, correção monetária e pendência de financiamento, com observação. Honorários advocatícios majorados e fixados, nos termos do artigo 85, § 1o e § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.